Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701046-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MC CLINICA DE ESTETICA EIRELI IMPETRADO: JUIZA DO 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DECISÃO Pela decisão objeto do ID 17699040, facultei à Impetrante a conversão do presente Mandado de Segurança em Agravo de Instrumento, porque o ato atacado foi proferido em cumprimento de sentença e, em tese, configuraria erro de procedimento. A impetrante insiste em afirmar que a decisão é teratológica, na medida em que violou o devido processo legal, razão pela qual o Mandado de Segurança é o remédio adequado para sua pretensão de anular o cumprimento de sentença. DECIDO. O art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. A hipótese dos autos é de improcedência manifesta da ação. Senão vejamos. O mandado de segurança foi impetrado como substitutivo de recurso, no caso Agravo de Instrumento, como já esmiuçado na decisão objeto do ID 17699040, em que apontei que o ato recorrido, em tese, configuraria erro de procedimento em cumprimento de sentença, com potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação. A seu turno, dispõe assim a Lei n. 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; [...]” O impetrante diz, na sua peça de reconsideração, que "... embora haja a possibilidade do agravo de instrumento, não se embasa os pedidos especificamente em dano de difícil reparação, mas sendo este um acessório ao pedido principal, não vendo motivos plausíveis para substituição de todo o procedimento, já que nos termos do RITRJE2016, art. 11, II b) seção III e art. 15 Seção II, o presente recurso de Mandado de Segurança é adequado e previsto, nas hipóteses em que invoca uma pronuncia desta corte judicial." Ora, o rito dos juizados especiais é presidido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. E embora de regra não caiba Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, esta é hipótese em que tem-se admitido esta espécie de recurso. Neste contexto, não cabe à parte decidir qual o instrumento de impugnação utilizar, por preferência pessoal, se são estreitos os caminhos permissíveis, ainda mais quando, advertida da inviabilidade do meio escolhido, sendo-lhe facultada a conversão e admitindo que 'embora haja possibilidade de agravo ...' prefere permanecer valendo-se do meio de impugnação inadequado. É caso, portanto, de negativa de seguimento do Mandado de Segurança. Assim sendo, com fundamento no art. 10, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, rejeito o mandado de segurança e lhe nego seguimento por ser manifestamente improcedente. Intime-se. Brasília - DF, 27 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator